Tribunal: TJBA
Processo: 8047006-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047006-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEY JORGE CRAVO VIANA FILHO e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA NEVES ANDARI

AGRAVADO: MARIA CRISTINA CAMPINHO VIANA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E RATEIO DE HONORÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ney Jorge Cravo Viana Filho e Maria Auxiliadora Viana Cohim contra decisão do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, proferida na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade (processo nº 0577974-14.2018.8.05.0001), que, de ofício, determinou a realização de perícia contábil, fixando honorários em R$ 9.108,00, a serem adiantados pelas partes em partes iguais. Os agravantes sustentam que a decisão impugnada afronta acórdão anterior da Terceira Câmara Cível (AI nº 8040341-14.2023.8.05.0000), que havia determinado o retorno dos autos para apreciação da preliminar de ausência de pressupostos processuais, ainda não analisada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à autoridade da decisão proferida anteriormente pela Terceira Câmara Cível ao se determinar a produção de prova técnica antes do exame da preliminar processual; (ii) estabelecer se é válida a imposição de adiantamento de honorários periciais às partes, inclusive aos réus, sem estabilização prévia da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de análise da preliminar de ilegitimidade ativa, anteriormente determinada por esta Terceira Câmara Cível, inviabiliza o prosseguimento do feito e torna nulos os atos processuais posteriores, por violação à ordem judicial e aos pressupostos de validade do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A decisão agravada incorre em nulidade ao ordenar a produção de prova técnica antes da apreciação da questão preliminar, contrariando expressamente o acórdão anterior, o que compromete a regularidade do procedimento.

Ainda que a perícia tenha sido regularmente requerida pelas autoras, a sua produção está condicionada à superação da discussão sobre os pressupostos processuais, o que inclui a legitimidade ativa.

O rateio de custas periciais previsto no art. 95 do CPC exige a existência de relação processual válida e estabilizada, o que não se verifica no caso, sendo indevida a imposição aos réus antes da decisão sobre a preliminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A determinação de produção de prova técnica e de adiantamento de seus custos pelas partes, antes do exame de preliminar de ausência de pressupostos processuais, configura nulidade por violar a ordem judicial anterior e a lógica procedimental.

O rateio de honorários periciais exige a estabilização prévia da relação processual, não podendo ser imposto à parte ré antes da superação de preliminares que questionem a validade da ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8047006-75.2025.8.05.0000 em que são Agravantes
NEY JORGE CRAVO VIANA FILHO e MARIA AUXILIADORA VIANA COHIM

e Agravadas
MARIA CRISTINA CAMPINHO VIANA
e
MARIA AMÁLIA

CAMPINHO VIANA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.